Tribunal: TJDFT
Processo: 0743416-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743416-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERIK GONCALVES COLEN AGRAVADO: JULIO CESAR DE SOUSA DIAS, MARIA VALERIA FERNANDES DA CONCEICAO, JAPAO IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HERIK GONCALVES COLEN contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 172985726), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0712796-89.2023.8.07.0006, não aplicou o CDC ao contrato objeto da demanda originária, e declinou da competência para uma das Varas Cíveis do Novo Gama/GO. Alega o agravante, em síntese, a “contenda em apreço gira em torno da aquisição, pelo Agravante, de 2 (duas) chácaras (com contratos de venda e compra firmados - 007 e 008), localizadas no LOTEAMENTO MANSÕES RECREIO ESTRELA DALVA VII-A, no Novo Gama - GO”, e que “o Juízo de Origem entendeu por remeter o caso para uma das Varas Cíveis do Novo Gama/GO, deslocando a competência do julgamento da causa para o Estado de Goiás”. Sustenta que “o Agravado, JULIO CESAR DE SOUSA DIAS, um dos proprietários dos bens transacionado exerce REGULARMENTE a atividade de CORRETOR de IMÓVEIS, inclusive, possui uma imobiliária, JAPÃO IMÓVEIS LTDA. Não bastasse isso, o negócio firmado entre os litigantes consiste na aquisição de terrenos num LOTEAMENTO”, e que não “anuiu formal ou expressamente a qualquer documento ou circular à clausula de eleição de foro”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “seja julgado procedente o Agravo de Instrumento para a aplicação do CDC no caso e o efetivo processamento desta demanda na Circunscrição de SOBRADINHO – DISTIRITO FEDERAL”. Postula a gratuidade de justiça. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo por ter postulado a concessão da gratuidade de justiça, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. De plano, com lastro na documentação de ID 53229018 e seguintes, defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para permitir o trânsito do presente recurso de agravo de instrumento independentemente do recolhimento de custas. Anote-se. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Alega o agravante que a relação debatida nos autos da origem seria de consumo, envolvendo contrato de adesão, o que o qualificaria para lançar mão da escolha do foro de seu domicílio, na forma da previsão do inciso I do art. 101 do CDC, na espécie, Sobradinho/DF, ainda que o foro contratual seja Novo Gama/GO. Sem ingressar nesta incipiente análise do pleito recursal relativamente à aplicação do código consumerista ao contrato em debate na origem, porquanto se aparenta ser mais pertinente fazê-lo quando da apreciação meritória, após franqueado ao agravado o direito ao contraditório, tenho que se encontra presente o requisito do perigo de dano, visto que a manutenção da sentença pode significar a remessa dos autos ao Juízo declinado. Assim, em razão de ser a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao feito na origem, tenho por recomendável conceder o efeito suspensivo vindicado até que se aprecie a questão meritória que definirá a incidência do CDC ao caso em comento e, por conseguinte, permitirá averiguar a adequação ou não da decisão agravada à celeuma posta na origem. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator